Tribunal: TJDFT
Processo: 0708296-24.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0708296-24.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANDRA GORAYEB APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por Sandra Gorayeb contra a sentença (ID 70975320) proferida pelo Juízo de Direito da 14a Vara Cível de Brasília que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, ante o não cumprimento da emenda determinada. Na apelação, a apelante requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita em seu favor. No caso, a concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Magistrado, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Nesse contexto, oportunizo à apelante o prazo de 5 dias para juntar cópias dos seguintes documentos: 1) Carteira de trabalho ou contracheque da apelante; 2) Cópia dos extratos bancários dos últimos três meses; 3)Cópia das duas últimas declarações do imposto de renda. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 7 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora